Tribunal: CARF
Processo: 10530.901332/2014-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-01-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.901332/2014-82
ACÓRDÃO
1401-007.203 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MINERACAO CARAIBA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2011
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas
hábeis, da composição e da existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
JUNTADA DE DOCUMENTOS A DESTEMPO. PRECLUSÃO.
O recurso voluntário não é o momento processual adequado para trazer
documentos
novos,
sequer
mencionados
na
manifestação
de
inconformidade. É o contribuinte quem delimita os termos do contraditório
ao formular a seu pedido ou defesa, conforme o caso, e instruí-lo com as
provas documentais pertinentes, de modo que, em regra, as questões não
postas para discussão precluem. Há hipóteses de exceção para tal
preclusão, a exemplo (i) das constantes dos incisos I a III do § 4o do artigo
16 do Decreto 70.235/1972 e (ii) de quando o argumento possa ser
conhecido de ofício pelo julgador, seja por tratar de matéria de ordem
pública, seja por ser necessário à formação do seu livre convencimento, o
que não é o caso do processo em apreço.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as arguições
de nulidade do despacho decisório complementar, negar provimento ao pedido de
diligência/perícia e, quanto ao mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Este julgamento
Fl. 649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.203 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.901332/2014-82
2
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1401-
007.200, de 10 de setembro de 2024, prolatado no julgamento do processo 10530.901331/2014-
38, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira
Machado (suplente convocado), Andressa Paula Senna Lísias e Luiz Augusto de Souza Gonçalves
(Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem original. Verificou-se que não havia crédito
disponível no pagamento apontado, que foi integralmente utilizado para a quitação da cota de
IRPJ do 2o trimestre de 2011 da contribuinte.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06 analisou a manifestação
de inconformidade, proferindo acórdão pela sua improcedência.
Inconformada com a decisão retro, a Contribuinte apresentou recurso voluntário
solicitando:
"84. Por todo o exposto, requer seja o presente Recurso apreciado e acolhido por
este E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, de modo a, preliminarmente
ser reconhecida a nulidade do Despacho Decisório Complementar em epígrafe e,
consequentemente, de todo o procedimento administrativo, em razão da
existência de vícios insanáveis e violações ao ordenamento jurídico tributário
pátrio,
conforme
fundamentos
acima
expostos,
com
consequente
reconhecimento do direito à compensação declarada; ou, no mérito, que seja
reformado o r. Despacho Decisório Complementar, para determinar a
homologação da compensação pretendida, tendo em vista a comprovação do
crédito tributário utilizado pela Requerente ensejando a extinção do suposto
débito, em atenção ao que dispõe art. 156, II, do Código Tributário Nacional.
Fl. 650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.203 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.901332/2014-82
3
85. Por fim, protesta a Recorrente pela realização de perícia e/ou diligência fiscal,
nos termos do artigo 18 do Decreto no 70.235/72, caso entendido como
necessário à apuração do quanto alegado e confirmação do crédito tributário
utilizado pela Recorrente e devidamente declarado em sua DIPJ, considerando
que houve a juntada dos documentos necessários à confirmação do direito
pleiteado, sendo possível a identificação das receitas relacionadas às retenções e
a correlata consideração das operações que originaram as retenções na apuração
do tributo."
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram
atendidos.
Como vimos no Relatório, o crédito que foi submetido pela Contribuinte à análise
de liquidez e certeza por parte da Autoridade Administrativa da Delegacia da
Receita Federal do Brasil, derivava de pagamento a maior/indevido do IRPJ
apurado no 2o trimestre do ano calendário de 2011. Inicialmente, através de
despacho eletrônico, a Autoridade Administrativa indeferiu o pedido, haja vista
que os pagamentos ditos indevidos teriam sido utilizados para a quitação de
débitos da contribuinte, não havendo, após a análise sumária empreendida,
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Não se conformando com tal decisão, a recorrente apresentou manifestação de
inconformidade, alegando, em apertada síntese, que teria incorrido em erro na
apuração do IRPJ do 2o trimestre de 2011, e que após sua detecção, teria
informado em DIPJ retificadora os valores corretos da apuração, razão pela qual o
crédito pleiteado seria líquido e certo para os fins da compensação pretendida. A
DRJ julgou a manifestação de inconformidade insubsistente, haja vista que a
Recorrente não teria comprovado erro que pudesse alterar o fundamento do
despacho decisório. Sustentou a DRJ que na falta de comprovação do erro, a
divergência entre os valores informados em DIPJ e DCTF afastaria a certeza do
crédito, o que seria razão suficiente para o indeferimento do pedido de restituição
ou da compensação. Ressaltou a DRJ que “ainda que tivesse sido transmitida a
DCTF retificadora, a mera retificação, operada após a ciência do despacho
decisório e sem suporte em nenhum outro elemento de prova, não se prestaria
para comprovação do pagamento indevido ou a maior”.
Ainda irresignada com a decisão proferida pela DRJ, a Recorrente apresentou
recurso voluntário ao CARF, que foi julgado pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara
da 1a Seção. Referido acórdão deu provimento parcial ao recurso para superar os
óbices de ausência de retificação da DCTF e da alocação dos pagamentos
referentes ao indébito pleiteado, determinando o retorno dos autos à unidade de
Fl. 651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.203 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.901332/2014-82
4
origem para que analisasse o mérito do pedido quanto à liquidez do crédito
requerido, oportunizando ao contribuinte, antes, a apresentação de documentos,
esclarecimentos e, se possível, de retificações das declarações apresentadas.
Também determinou a Turma 1301 que fosse proferido despacho decisório
complementar, retomando-se, a partir daí, o rito processual de praxe, inclusive
quanto à apresentação de nova manifestação de inconformidade em caso de
indeferimento do pleito.
Contra tal decisão, vale registrar, a Recorrente não opôs nenhum recurso, razão
pela qual causa muita estranheza que, agora, venha requerer a nulidade do
despacho decisório complementar, cuja razão principal para ter sido editado era
justamente a análise do mérito do pedido quanto à sua liquidez e certeza, o que
não foi feito nem pela Autoridade Administrativa quando da edição do despacho
eletrônico, nem pela DRJ quando da apreciação da manifestação de
inconformidade. Por óbvio que, ao analisar o mérito do pedido, e diante da
principal alegação da Recorrente, de que o crédito teria origem no erro de
apuração do IRPJ do período, os eventuais motivos para o novo indeferimento do
pleito (agora, via despacho decisório complementar) necessariamente seriam
diferentes daqueles que negaram a existência do crédito quando da análise
sumária.
Assim, de pronto, rechaço o pedido de decretação de nulidade do despacho
decisório complementar que, segundo a Recorrente, conteria vícios insanáveis,
decorrentes de violação à Teoria dos Motivos Determinantes. Adoto como minhas
as razões da decisão recorrida no ponto, que reproduzo abaixo, para
complementar o meu raciocínio de completa insubsistência da alegação de
nulidade aventada em sede preliminar:
Contudo, entendo que tais argumentos não se enquadram nos vícios, apontados de
forma clara na legislação, capazes de provocar a declaração de nulidade do ato
administrativo. Tais requisitos são aqueles constantes do art. 59 do Decreto no
70.235, de 1972, que disciplina a matéria:
(...)
Sendo, os atos e termos, lavrados por pessoa competente, dentro da estrita
legalidade e garantido o mais absoluto direito de defesa, ante a perfeita
fundamentação da decisão e a abertura de prazo legal de manifestação de
inconformidade, não há que se cogitar de nulidade do despacho decisório.
No presente caso, a interessada demonstrou, mediante as razões de
inconformidade, ter compreendido claramente os motivos do deferimento parcial,
não havendo de se cogitar do cerceamento do direito de defesa. Pode se defender
plenamente das afirmações trazidas pela autoridade fiscal, não se podendo falar
em vício que lhe teria prejudicado a defesa.
A alegação de suposta ausência de obediência aos fundamentos que nortearam as
decisões tomadas no curso do procedimento de aferição da existência do direito
creditório e, posteriormente, do processo administrativo fiscal seriam, na verdade,
matéria de mérito e como tal deve ser tratada.
De fato, a administração fica vinculada aos motivos que fundamentam a decisão
proferida, contudo entendo haver um equívoco da manifestante quando tenta
aplicar tal princípio ao presente caso.
Ocorre que a primeira decisão proferida pelo fisco, o despacho decisório original
(fls. 121), foi superada pela decisão proferida no recurso voluntário apresentado
pela própria manifestante.
Fl. 652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.203 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.901332/2014-82
5
Nesse recurso, como consta da parte dispositiva do voto do relator, obteve parcial
provimento para:
... superar os óbices de ausência de retificação da DCTF e da alocação dos
pagamentos referentes ao indébito pleiteado, e determinar o retorno dos
autos à unidade de origem para que analise o mérito do pedido quanto à
liquidez do crédito requerido, oportunizando ao contribuinte, antes, a
apresentação de documentos, esclarecimentos e, se possível, de retificações
das declarações apresentadas. Ao final, deverá ser proferido despacho
decisório complementar, retomando-se, a partir daí, o rito processual de
praxe, inclusive quanto à apresentação de nova manifestação de
inconformidade em caso de indeferimento do pleito.
Na verdade a autoridade fiscal agiu em total respeito à decisão acima, tentando
apurar, com a ajuda da manifestante, a liquidez e certeza do direito creditório
invocado. Sem sucesso pois a interessada se recusou a colaborar, como ficou
demonstrado em sua resposta à intimação (fls. 348 e 349).
Com o afastamento do despacho decisório inicial, por decisão do CARF, tem a
autoridade fiscal o poder/dever de proceder à verificação detalhada do caso
concreto com vistas à apuração da existência material do direito creditório
pretendido pela manifestante.
A partir da decisão proferida no recurso voluntário, e em total obediência a tal
decisão, deixou de existir qualquer vinculação da autoridade fiscal aos
fundamentos que levaram à emissão do despacho decisório original.
A aferição de eventual desobediência aos motivos que resultaram no
indeferimento do direito creditório deve se dar, na atualidade, com base no
despacho decisório complementar, levando-se em consideração, naturalmente,
que mesmo chamada a participar do processo decisório que nele resultou a
manifestante simplesmente se recusou. (grifei)
Retomando o histórico do processo, a Autoridade Administrativa foi instada a
realizar uma nova análise do direito creditório, com a determinação de que fosse
oportunizado à Recorrente a apresentação de documentos, esclarecimentos e, se
possível, de retificações das declarações apresentadas. Assim foi feito, tendo sido
a Recorrente intimada para:
- Discriminar detalhadamente como foram oferecidas à tributação as receitas de
aplicações financeiras e de operações de Swap constantes da Dirf, relativas ao 2o
trimestre de 2011. Para isso, deve ser indicada, por meio de tabela, a respectiva
DIPJ, trimestre, ficha e linha utilizadas, detalhando quais as contas contábeis que
compõem cada linha citada. Anexar escrituração hábil (balancetes, livros Razão e
Diário correspondentes) que possa ratificar as informações apresentadas,
sinalizando quais lançamentos compõem o valor levado para a DIPJ;
- Quanto à redução por reinvestimento relativa ao 2o trimestre de 2011, detalhar o
seu cálculo e comprovar o(s) depósito(s);
- Apresentar os documentos comprobatórios que se fizerem necessários.

Diante da intimação da Autoridade Fiscal a Recorrente quedou-se inerte,
respondendo à Intimação de forma lacônica e absolutamente estéril, pois limitou-
se a informar que “considerando que o crédito tributário decorre da retificação
das Declarações para fazer constar as retenções realizadas pelas fontes
pagadores, a Requerente reitera que todos os documentos que demonstram a
necessidade de retificação das declarações já encontram-se colacionados aos
Fl. 653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.203 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.901332/2014-82
6
autos (Declarações originais e retificadoras, bem como comprovantes de
retenções pelas fontes), restando evidente o direito ao crédito pleiteado”.
Assim, sem a participação efetiva da Recorrente, foi editado o despacho decisório
complementar. Deste despacho ressalto as seguintes conclusões a que chegou a
Fiscalização:
14. Visando à comprovação do indébito, a contribuinte incluiu nos autos cópia da
DCTF original (fls. 37 a 64), da primeira retificadora (fls. 210 a 230) e da retificadora
final (fls. 126 a 159); cópia dos comprovantes de arrecadação (fls. 66 a 68/232 a
234); da DIPJ 2012 retificadora (fls. 71 a 124/236 a 298) e original (fls. 300 a 361);
relação de rendimentos e IR retido na fonte com base na Dirf (fl. 363). Sua alegação
é no sentido de que se tratou de erro na apuração inicial do tributo por não terem
sido consideradas as retenções de imposto de renda na fonte nem o valor da
redução por reinvestimento, que deveriam ter sido informadas na Ficha 14B da
DIPJ 2012, mas que não constam da sua versão original.
15. De fato, observando as versões original e retificadora da DIPJ 2012, temos a
seguinte configuração da Ficha 14B relativa ao 2o trimestre de 2011, reproduzida a
parte que interessa:

16. Consultando a DCTF de junho de 2011, nota-se que, além da original, foram
apresentadas duas retificadoras, sendo que o valor do IRPJ relativo ao 2o
trimestre coincidia na original e na primeira retificadora (R$1.170.647,62), não
correspondendo, entretanto, ao valor constante da DIPJ original. Apenas na
última DCTF retificadora, transmitida em 13/08/2014, é que o valor do IRPJ a
pagar coincide com a DIPJ retificadora, transmitida em 19/12/2013. Como não
constou dos autos, incluímos cópia dessa última DCTF retificadora, na parte
relativa ao IRPJ, às fls. 396.
17. Apontados os erros, faz-se necessário, a bem da verificação da liquidez e
certeza do crédito pleiteado, que ambos os itens de dedução do IR a pagar no
trimestre, não constantes da DIPJ original, mas incluídos na DIPJ retificadora,
restem perfeitamente demonstrados por meio dos documentos comprobatórios
pertinentes, cujo ônus recai sobre a interessada.
18. Quanto ao IR retido na fonte, embora conste da Dirf das fontes pagadoras, sua
dedução do IR devido no período de apuração só pode ser efetuada se as receitas
correspondentes houverem integrado a base de cálculo do imposto. No caso em
tela, a quase totalidade dos rendimentos é proveniente de aplicações financeiras
(cód. 3426) e de operações de Swap (cód. 5273).
Fl. 654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.203 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.901332/2014-82
7
19. No caso de redução por reinvestimento, a legislação de regência prevê que as
pessoas jurídicas que tenham empreendimentos enquadrados em setores da
economia considerados prioritários para o desenvolvimento regional nas áreas de
atuação da Sudene poderão depositar no Banco do Nordeste do Brasil S/A, para
reinvestimento, o percentual de até trinta por cento do imposto devido pelos
referidos empreendimentos, calculados sobre o lucro da exploração, acrescidos de
cinquenta por cento de recursos próprios. Observa-se que há uma série de
requisitos a serem cumpridos para fruição desse benefício, requisitos esses que
precisam ser verificados, com vistas a aferir se a dedução foi realizada
corretamente.
20. Assim, o alegado erro comporta demonstração com provas, tanto relativas ao
cálculo e ao depósito para reinvestimento quanto à inclusão, na base de cálculo
do IRPJ, dos rendimentos de aplicações financeiras e operações de Swap
informados nas Dirfs. Por este motivo, a contribuinte foi intimada, em
26/03/2020, a discriminar detalhadamente como os rendimentos de aplicações
financeiras e de operações de Swap foram oferecidos à tributação, com
apresentação da documentação hábil, e a detalhar o cálculo da redução por
reinvestimento, com a comprovação de realização do depósito.
21. A resposta à intimação foi encaminhada por solicitação de juntada em
15/09/2020. Levando em conta a suspensão dos prazos processuais determinada
pela Portaria RFB no 543, de 20/03/2020, e alterações, a resposta se deu dentro do
prazo estabelecido. Entretanto, a interessada limitou-se a informar que
“considerando que o crédito tributário decorre da retificação das Declarações para
fazer constar as retenções realizadas pelas fontes pagadores, a Requerente reitera
que todos os documentos que demonstram a necessidade de retificação das
declarações já encontram-se colacionados aos autos (Declarações originais e
retificadoras, bem como comprovantes de retenções pelas fontes), restando
evidente o direito ao crédito pleiteado”. E não houve apresentação de nenhum dos
elementos solicitados.
22. Diferentemente do que alega a interessada, o crédito oriundo de pagamento a
maior não decorre da retificação das declarações, mas de fato anterior: a
modificação na apuração do tributo que resulte em alteração do valor devido para
menos. Como efeito dessa nova apuração é que se retifica as declarações
(obrigações acessórias) para que reflitam a realidade dos fatos registrados na
escrituração contábil. Entretanto, sem a prova inequívoca de que esta apuração
mais recente se sustenta pela formalidade dos documentos exigidos pela legislação
fiscal e comercial, a certeza do crédito é afastada. Com isso, tem-se que os
documentos constantes dos autos – declarações originais e retificadoras e
comprovantes de arrecadação não detalham nem comprovam a exatidão do novo
cálculo do IRPJ do trimestre. Já as Dirfs apresentadas pelas fontes pagadoras são
consideradas prova equivalente aos comprovantes de rendimento. Entretanto,
como há uma condição legal para o aproveitamento do IR retido na fonte: o
cômputo dos rendimentos correspondentes na base de cálculo do imposto, há
que comprovar se essa condição foi atendida.
23. Dessa forma, como nenhum elemento probatório foi apresentado, não é
possível confirmar a dedução de redução por reinvestimento e a dedução do
montante de IR retido na fonte. Com relação a esta última dedução, embora
tenha havido inclusão, na base de cálculo do imposto apurado no trimestre, de
certo montante a título de rendimentos e ganhos líquidos em aplicações de renda
fixa/renda variável (Linha 10 da Ficha 14B), no valor de R$1.496.646,09,
praticamente o mesmo montante já constava da DIPJ 2012 original
(R$1.459.178,08). Como a contribuinte não encaminhou o detalhamento dos
valores oferecidos à tributação, conforme solicitado na intimação, restou
Fl. 655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.203 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.901332/2014-82
8
impossível realizar a conciliação e atestar que sejam os mesmos valores dos
rendimentos constantes das Dirfs de 2011. Destaque-se, inclusive, que este
montante informado na Linha 10 da Ficha 14B é bastante inferior ao informado
nas Dirfs para o 2o trimestre: R$3.713.263,54.
24. À vista da situação relatada, o fato é que a contribuinte não logrou comprovar
o crédito utilizado, porque, não sendo apresentadas provas que demonstrem a
sua existência, não se podem considerar, por si só, as declarações retificadoras
(DCTF e DIPJ) como sendo instrumento hábil, capaz de conferir certeza e liquidez
ao crédito. Destaque-se que certeza e liquidez são atributos indispensáveis à
homologação da compensação, pois é baseado no direito creditório que se efetua
o ajuste de contas entre o sujeito passivo e a Fazenda Nacional.

Em face do despacho decisório complementar acima, a Recorrente apresentou
nova manifestação de inconformidade, julgada pela DRJ que, novamente, negou
provimento ao crédito requerido, haja vista ter considerado, no mérito, que:
De modo que, são duas as condições para que se possa deduzir as retenções na
fonte na apuração do IRPJ:
1) comprovação das retenções sofridas;
2) oferecimento à tributação das receitas que geraram as retenções.
Como vemos, a contribuinte, além de ter que comprovar as retenções sofridas,
para poder utilizá-las na apuração trimestral, tem que também comprovar o
oferecimento à tributação da receita correspondente.
Tal comprovação é obrigação da requerente, obrigação da qual se furtou nas
diversas oportunidades que compareceu ao processo e mesmo na fase
procedimental que resultou na emissão do despacho decisório complementar,
quando expressamente solicitado pelo fisco.
Nesse sentido, a Lei n.o 9.784/99, de aplicação subsidiária ao rito processual do
Decreto n.o 70.235/72, estabelece em seu art. 36, que cabe ao interessado a
prova dos fatos que tenha alegado, em consonância, ainda, com o artigo 373,
inciso I, do Código de Processo Civil – CPC1 (Lei no 13.105/2015), que afirma que o
ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.
Na mesma linha, destaque-se o ensinamento do mestre Antônio da Silva Cabral,
em Processo Administrativo Fiscal, Ed. Saraiva, p. 298:
“Uma das regras que regem as provas consiste no seguinte: toda afirmação de
determinado fato deve ser provada. Diz-se freqüentemente: “a quem alega alguma
coisa, compete prová-la”.”
É do contribuinte a obrigação de comprovar e justificar os créditos alegados e,
não o fazendo, sofre as conseqüências legais, ou seja, a não confirmação desses
créditos por falta de comprovação. Também importa dizer que o ônus de provar
significa trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato
questionado.
Fl. 656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.203 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.901332/2014-82
9
É assente na doutrina que direito líquido e certo é aquele cujos aspectos de fato
possam ser comprovados documentalmente. A jurisprudência do Conselho de
Contribuintes (atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF) é firme
nesse sentido, conforme exemplificam as seguintes ementas:
(...)
Voltando nossos olhos para o caso concreto que se analisa, tendo em mente toda
a robusta fundamentação anteriormente exposta, se torna evidente que a
requerente teria o dever de demonstrar de forma clara e detalhada como se deu
a apuração das receitas financeiras inseridas na DIPJ retificadora, uma vez que os
valores lá inseridos estão muito aquém daqueles que foram informados em DIRF
pelas fontes pagadoras.
Além dessa demonstração clara e detalhada da apuração das referidas receitas,
teria o dever de apresentar toda a escrituração respectiva, livro diário e razão,
bem como TODA a documentação que teria dado suporte á escrituração e
posterior apuração.
Não podemos nos esquecer que a informação de valores relativos à dedução
para reinvestimento, que também acarreta a redução do IRPJ devido informado
na DIPJ retificadora, sequer foi mencionado pela defesa, não há uma única
menção ao tema em toda manifestação de inconformidade.
Na verdade, a manifestação de inconformidade não traz em seu corpo, nem em
documento anexo, o detalhamento da apuração das receitas financeiras
informadas na DIPJ retificadora, simplesmente é alegado que os resultados das
operações de SWAP teriam sido negativos no período sem no entanto
demonstrar e comprovar a existência de eventuais resultados negativos em tais
operações.
Os únicos documentos trazidos com a peça de defesa são alguns trechos de
extratos bancários e arquivos relativos ao razão das contas de receitas financeiras
e das operações de SWAP (arquivos não pagináveis juntados conforme termos de
juntada de fls. 512 e 513). Não é possível saber se os débitos encontrados em tais
extratos, e no arquivo não paginável denominado Mapa Financeiro SWAP, são
referentes a liquidações de operações de SWAP sem que seja apresentada
documentação comprobatória de sua contratação.
Apenas para demonstrar a imprestabilidade dos arquivos juntados, vejamos o
que se detecta de uma rápida observação do conteúdo de tais documentos
quando confrontados com as DIRF das fontes pagadoras. A seguir vemos os
valores informados em DIRF pelo Banco ABC, relativos às operações de SWAP:
(...)
Como vemos, a DIRF apresentada pelo referido banco aponta um resultado
apurado na operação de SWAP em valores superiores aos escriturados no razão,
Fl. 657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.203 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.901332/2014-82
10
receita que deveria ser tributada para posteriormente ser realizada a dedução
do imposto de renda retido.
Pelo que afirma a manifestante a receita que teria sido tributada, para esse caso
específico, seria aquela registrada no razão, que é a receita bruta informada em
DIRF já deduzida do imposto retido.
Outro ponto a se destacar é o resultado líquido que se extrai do confronto entre
as colunas Receita e Despesa trazidas na planilha acima como sendo relativas a
Liquidação. Uma conta simples de soma das Receitas (que foram registradas
pelo valor líquido, como já dito) deduzidas da soma das Despesas aponta um
montante POSITIVO de R$172.962,71,, valor que vai em sentido contrário ao
que alega a manifestante:
...as operações financeiras de proteção cambial relativas ao primeiro trimestre de
2011 ocorreram com perdas no montante de R$ 5.513.002,63...
Estes são apenas alguns exemplos da total falta de comprovação acerca da
tributação dos rendimentos relativos a operações de SWAP.
Quanto aos rendimentos de fundos de investimentos a manifestante sequer
apresentou argumentos para tentar demonstrar que estes foram tributados,
limitando-se a apresentar um arquivo não paginável (uma planilha) denominado
de “Comprobatório Aplicação Financeira”.
Contudo, uma rápida comparação entre o total de receita financeira informada
na planilha (R$ 467.753,03), relativa a todas as receitas financeiras do período, é
menor que a receita financeira informada por uma única instituição (R$
541.466,05), como vemos abaixo (extraído da DIRF apresentada pelo banco):
(...)
No tocante à dedução para reinvestimento também não foi apresentado
qualquer argumento, nada foi dito.
Diante do foi exposto e demonstrado, restou claro que não foi apresentada prova
inequívoca de que a apuração constante da DIPJ retificadora se sustenta pela
formalidade dos documentos exigidos pela legislação fiscal e comercial. Não
existe a mínima certeza quanto à existência do crédito alegado.
A apresentação de extratos bancários parciais e dos arquivos relativos ao razão
contábil das contas de receita financeira não é suficiente para detalhar ou
comprovar a exatidão do novo cálculo do IRPJ do trimestre, como vimos.
Também não foi apresentado elemento probatório que pudesse comprovar a
tributação dos rendimentos obtidos com aplicação em fundos de investimento,
assim como nenhum elemento probatório foi apresentado para confirmar a
dedução de redução por reinvestimento.
Em relação ao imposto de renda retido na fonte, como já dissemos, sem o
detalhamento dos valores oferecidos à tributação, conforme oportunizado à
Fl. 658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.203 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.901332/2014-82
11
manifestante em várias ocasiões, restou impossível realizar a conciliação e atestar
que sejam os mesmos valores dos rendimentos constantes das Dirfs de 2011.
Assim, é forçoso que se repita a conclusão a que chegou a autoridade fiscal: “a
contribuinte não logrou comprovar o crédito utilizado, porque, não sendo
apresentadas provas que demonstrem a sua existência, não se podem considerar,
por si só, as declarações retificadoras (DCTF e DIPJ) como sendo instrumento hábil,
capaz de conferir certeza e liquidez ao crédito. Destaque-se que certeza e liquidez
são atributos indispensáveis à homologação da compensação, pois é baseado no
direito creditório que se efetua o ajuste de contas entre o sujeito passivo e a
Fazenda Nacional.”
Sem a prova da existência do crédito é de se manter inalterado o despacho
decisório atacado.
Percebe-se facilmente após a leitura, tanto do despacho decisório quanto da
decisão recorrida, que as razões para que o crédito pretendido não fosse até
então reconhecido resume-se à absoluta falta de comprovação, ou melhor, da
falta de capacidade da Recorrente em demonstrar o seu direito. A Recorrente
teve todas as chances possíveis para fazê-lo, principalmente após a edição do
acórdão de recurso voluntário, que lhe oportunizou um novo recomeço
processual, indicando-lhe tudo o que deveria apresentar para comprovar suas
alegações. A par desta decisão, ainda teve a oportunidade de, perante a
Autoridade Administrativa, fazer a prova do direito creditório; foi-lhe indicado,
através de intimação fiscal, com minúcias, os elementos que deveria carrear aos
autos para demonstrar, de forma clara, o direito líquido e certo ao crédito
tributário, entretanto, quedou-se inerte e, pior, ainda apresentou justificativa
completamente desarrazoada para não fazê-lo.
Alega a Recorrente em seu recurso voluntário que não teria cometido nenhum
equívoco, estando o seu crédito devidamente comprovado nos autos e, nas suas
palavras, teria sido exaustivamente demonstrado. Tal assertiva soa, no mínimo,
como muito estranha, haja vista que a origem de toda a pendenga é justamente o
suposto erro cometido pela Recorrente ao apurar o imposto devido do 2o
trimestre de 2011, passando pela falta de retificação da DCTF, as inconsistências
presentes na DIPJ (mesmo na retificadora), conforme apontado no despacho
decisório complementar, pela falta de atendimento à intimação da Fiscalização,
culminando com a ausência de demonstração, calcada em documentos hábeis
(escrituração fiscal/contábil), do crédito pretendido.
Agora, em sede de recurso voluntário, apresenta em sua petição diversos
demonstrativos, que estariam acobertados pelos documentos de e-fls. ___ e
ainda por todos os demais documentos já acostados os autos, na tentativa de
esclarecer a existência do crédito, bem assim a efetiva tributação dos
rendimentos que deram origem ao IRRF pago sobre as operações financeiras e o
cálculo da redução por reinvestimento com os respectivos depósitos da parte que
lhe cabia para o gozo do benefício.
Os documentos juntados às e-fls. ___ não merecem ser conhecidos. O Decreto no
70.235/72 regula o Processo Administrativo Fiscal no âmbito da União. Em seu
artigo 16, § 4o, o referido diploma legal institui a regra geral de preclusão do
direito de juntar novos elementos de prova com a impugnação. As exceções à
Fl. 659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.203 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.901332/2014-82
12
regra geral de preclusão, que permitiriam a apresentação de provas em
momentos processuais posteriores, resumem-se a três hipóteses, a saber: (i) a
impossibilidade de apresentação oportuna por motivo de força maior; (ii) a prova
que se refira a fato ou direito superveniente; e (iii) a prova que se destine a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
No presente processo, não há fatos ou direitos supervenientes e nem fatos e
razões trazidas aos autos após a manifestação de inconformidade. Restaria ao
contribuinte, para fundamentar um pedido de apresentação de provas a
destempo, conforme dicção do § 5o do dispositivo aludido, demonstrar a
ocorrência de motivo de força maior que tenha impedido a apresentação
tempestiva dos elementos de prova necessários para demonstrar a liquidez e
certeza do crédito pleiteado.
Não encontra acolhida na norma processual mencionada, no atual estágio do
processo, pugnar genericamente pelo direito de apresentar novos elementos de
prova. O que se constata de forma cristalina é que o contribuinte, desde o início e
ao longo de todo o processo, não logrou apresentar os elementos probatórios
necessários para demonstrar o crédito tributário pleiteado.
Assim, e no entender deste julgador, tais esclarecimentos/documentos foram
apresentados a destempo, cabendo a decretação de sua preclusão, mormente
porque não foram objeto da análise nem da Autoridade Administrativa (apesar de
a Contribuinte ter sido intimada para tanto) e muito menos da Autoridade
Julgadora de 1a instância. O acatamento de tais esclarecimentos/documentos
neste iter processual, ao meu ver, redundaria em supressão de instância.
Também verifico no recurso voluntário a tentativa da Recorrente em inverter o
ônus de provar o direito creditório que, sabidamente, é todo seu. Argui que a
decisão recorrida remeteria à conclusão de que os rendimentos que foram objeto
de retenção na fonte do Imposto de Renda, não teriam composto a receita
tributável da Recorrente. Alega que, o valor correspondente ao IRRF, diferente do
que afirma o Acórdão recorrido, como devidamente demonstrado nos autos, foi
devidamente considerado no momento da tributação, não sendo indicado em
relação às operações de “Swap” e “hedge”, em vista das receitas negativas destas,
o que também está comprovado nos autos.
Ora, primeiramente, a decisão recorrida não afirma que tais rendimentos não
teriam sido oferecidos à tributação. Na realidade, a Recorrente é que não
comprovou que tais rendimentos foram oferecidos à tributação, nem para a
Autoridade Administrativa nem para a DRJ. E esse ônus era todo seu. Ademais,
uma coisa é o imposto retido pela fonte pagadora, de forma antecipada quando
da liquidação dos rendimentos de aplicações financeiras; outra é a declaração dos
respectivos rendimentos, quando da apuração do imposto devido ao final do
período de apuração (2o trimestre de 2011), juntamente com os demais
rendimentos auferidos na atividade normal da empresa, com o consequente
aproveitamento do imposto retido antecipadamente. E vejam que a DRJ até
tentou fazer a conciliação entre as DIRF, DIPJ, extratos bancários (os poucos
juntados aos autos) etc. Vimos, acima, claramente essa situação nas passagens do
acórdão recorrido em que ficou patente essa tentativa infrutífera de conciliação.
Mesmo o despacho decisório complementar, observa-se, já havia tentado fazer
tal conciliação, entretanto esbarrou na ausência de comprovação, por parte da
Recorrente, para atestar que os valores informados a título de rendimentos de
Fl. 660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.203 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.901332/2014-82
13
aplicações financeiras de renda fixa/variável seriam os mesmos valores dos
rendimentos constantes das Dirfs de 2011; vejam abaixo novamente:
23. Dessa forma, como nenhum elemento probatório foi apresentado, não é
possível confirmar a dedução de redução por reinvestimento e a dedução do
montante de IR retido na fonte. Com relação a esta última dedução, embora tenha
havido inclusão, na base de cálculo do imposto apurado no trimestre, de certo
montante a título de rendimentos e ganhos líquidos em aplicações de renda
fixa/renda variável (Linha 10 da Ficha 14B), no valor de R$1.496.646,09,
praticamente o mesmo montante já constava da DIPJ 2012 original
(R$1.459.178,08). Como a contribuinte não encaminhou o detalhamento dos
valores oferecidos à tributação, conforme solicitado na intimação, restou
impossível realizar a conciliação e atestar que sejam os mesmos valores dos
rendimentos constantes das Dirfs de 2011. Destaque-se, inclusive, que este
montante informado na Linha 10 da Ficha 14B é bastante inferior ao informado nas
Dirfs para o 2o trimestre: R$3.713.263,54.
Portanto, resta incabível acatar tais alegações que só visam deslocar para a
Administração Tributária um ônus que era tão somente da Recorrente, qual seja,
o de comprovar a liquidez e certeza do crédito que alega possuir.
Por último, ainda requer a Recorrente a realização de diligência/perícia caso fosse
necessário à apuração do quanto alegado. Tal requerimento deve ser rechaçado,
conforme já visto anteriormente, haja vista a total inação da Recorrente em
demonstrar, com a juntada de demonstrativos e documentos fiscais/contábeis, o
seu direito ao crédito. Teve todas as chances possíveis para fazê-lo, só trazendo
alguma coisa minimamente palpável com o recurso voluntário. Entretanto, como
dito alhures, os documentos e demonstrativos feitos em sede de recurso
voluntário não devem ser acolhidos, por força da preclusão e para evitar a
supressão de instância.
Por tudo o que consta do processo, adoto como minhas as razões da decisão
recorrida acima esposadas para afastar as arguições de nulidade do despacho
decisório complementar, negar provimento ao pedido de diligência/perícia e,
quanto ao mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de afastar as arguições de
nulidade do despacho decisório complementar, negar provimento ao pedido de diligência/perícia
e, quanto ao mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.203 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.901332/2014-82
14

Fl. 662
DF CARF MF
Original